Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 19, CAPUT, LEI No 4.717/1965. CARÊNCIA DE AÇÃO. APLICABILIDADE. NULIDADE NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. ANULAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. CAUSA MADURA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADA. AÇÃO POPULAR. OBJETO. ART. 5o, LXXIII, CF. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CASSADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA DA AÇÃO POPULAR MANTIDA.
1. O art. 19, caput da Lei no 4.717/1965 expressamente determina que a sentença proferida em ação popular que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal.
2. No caso, a remessa necessária é obrigatória, pois se trata de extinção de ação popular por carência de ação, mas o Juízo de origem não a efetuou, de modo que devem ser reputados nulos todos os atos processuais subsequentes à sentença que extinguiu a ação popular, incluindo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
3. A nulidade decorrente da ausência de remessa obrigatória não está sujeita à preclusão, uma vez que a sentença sujeita a remessa necessária não transita em julgado enquanto não submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
4. Remessa necessária apreciada, por se encontrar em condições de imediato julgamento, em observância dos princípios da economia processual e da causa madura.
5. A ação popular é ação de natureza desconstitutiva, tendo por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do art. 5o, LXXIII da Constituição Federal.
6. A ação popular não é o remédio processual adequado para compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer. Jurisprudência do TJDFT.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença proferida no cumprimento de sentença cassada. Remessa necessária apreciada, conhecida e não provida. Sentença proferida na ação popular mantida.